Tribunal: TJMT
Processo: 1003635-51.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1003635-51.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: RITA MARA DE ARRUDA CORTEZ.
Recorrida: AGEMED SAÚDE S/A.
Data do Julgamento: 21/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO - INADIMPLÊNCIA DA RECLAMANTE – COBRANÇA DEVIDA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADA PELAS MENSALIDADES ENQUANTO O PLANO ESTEVE EM VIGÊNCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURAÇÕES – RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM SERVIÇO DE SAÚDE – INDEVIDA - PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. Restou evidenciada a inadimplência da reclamante, portanto, é devida a cobrança das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro/2019, bem como, o valor proporcional ao mês de janeiro/2020, uma vez que, é da segurada a responsabilidade de efetuar o pagamento regular das mensalidades enquanto o plano esteve em vigência.
3. De igual modo, não há se falar em inexistência de débitos ou faturas referentes ao período anterior ao cancelamento do plano.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Inexistindo falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar por danos morais e materiais.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003635-51.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA MARA DE ARRUDA CORTEZ - CPF: 473.917.901-68 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022